Tribunal: TJSP
Processo: 1152406-77.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança fundada em Acordo de Incentivo firmado no âmbito de Contrato de Credenciamento a Sistemas de Pagamento. Acordo que prevê metas de faturamento a fim de reduzir as tarifas devidas pela utilização dos meios de pagamento. Descumprimento das metas. Indenização contratualmente prevista correspondente à diferença entre as tarifas originalmente devidas e aquelas com valor

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança fundada em Acordo de Incentivo firmado no âmbito de Contrato de Credenciamento a Sistemas de Pagamento. Acordo que prevê metas de faturamento a fim de reduzir as tarifas devidas pela utilização dos meios de pagamento. Descumprimento das metas. Indenização contratualmente prevista correspondente à diferença entre as tarifas originalmente devidas e aquelas com valor reduzido. Ausência de abusividade. Indenização que tem por objetivo a recomposição das tarifas com os valores originalmente contratados em razão do descumprimento do acordo. Alegação de nulidade do contrato em razão da ausência de poderes de representação. Assinatura por pessoa estranha ao quadro societário. Irrelevância. Contrato assinado por gerente financeiro que utilizava e-mail institucional do Grupo Apelante. Aplicação da teoria da aparência. Apelantes que se beneficiaram do acordo de incentivo nos meses anteriores. Alegação de nulidade que revela comportamento contraditório e surpreendente. Vedação ao venire contra factum proprium. Proteção da confiança e da boa-fé objetiva (artigos 187 e 422, ambos do Código Civil). Pedido de exclusão da multa em razão da superveniência de onerosidade excessiva decorrente da situação pandêmica que assolou o país. Impossibilidade. Contrato de incentivo e metas de faturamento firmadas após o período de recessão econômica. Inépcia da inicial. Inocorrência. Extratos apresentados que são suficientes para demonstrar o faturamento da empresa, as metas fixadas e a diferença devida em razão das tarifas com e sem redução de incentivo. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.